Tribunal: TJDFT
Processo: 0750393-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750393-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THOMAS JEFFERSON DE OLIVEIRA MARTINS IMPETRANTE: GALIB JORGE TANNURI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THOMAS JEFFERSON DE OLIVEIRA MARTINS, acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 12 da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), praticado em 27/01/2010, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal Júri do Riacho Fundo que, em 30/07/2015, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia de aplicação da lei penal e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão foi decretada em 30/07/2015, o paciente foi preso em 04/01/2019, há quase dois anos, o que configura excesso de prazo, sendo que a sessão plenária está marcada somente para 04/02/2021. Afirma que foi designada sessão de julgamento anterior para 20/08/2020, porém o ato não ocorreu em decorrência da pandemia pelo COVID-19. Sustenta que o paciente possui família, trabalho honesto e residência fixa e já foram feitos seis pedidos de revogação da prisão, sendo o último em 09/10/2020, os fatos aconteceram há mais de dez anos, a revogação da prisão não acarretará risco à ordem pública, junta diversos julgados sobre a matéria e diz que a prisão não se justifica e fere o princípio da razoabilidade. Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura (ID 21658188). O e. Relator, Sebastião Coelho da Silva proferiu despacho requerendo a juntada de documentos (ID 21710156), o que foi atendido. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de excesso de prazo, alegando que a sessão plenária foi demarcada em razão da pandemia e remarcada para 04/02/2021, quando o paciente já estará preso há mais de dois anos, bem como afirma que ele possui condições favoráveis e sua liberdade não acarretará risco à ordem pública. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para a garantia de aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 27/01/2010, no Riacho Fundo II, o paciente, com inequívoca intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Anderson Melo do Nascimento, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, as quais lhe provocaram a morte. Igualmente relata que o crime foi praticado com meio que dificultou a defesa da vítima, pois o paciente chegou por trás, sem contato visual. Relata, ainda, que em data que não se pode precisar até 27/01/2010, no Núcleo Bandeirante, o paciente, possuiu uma arma de fogo do tipo revólver, de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 21658191). O réu foi pronunciado pela tipificação acima, em 29/08/2019 (ID 21658194 – p. 1-4). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Impende salientar que a segregação cautelar foi decretada tão somente para aplicação da lei penal, em razão de estar o paciente em local incerto e não sabido, fundamento ao qual me atenho. A autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do paciente, consignou a prova da materialidade e os indícios da autoria, registrou que se mostra necessária para garantia de aplicação da lei penal, anotando que “Da análise dos elementos que instruem os autos, verifico ser absolutamente necessária a decretação a custódia cautelar do acusado, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado empreendeu fuga após o evento criminoso, se encontrando em local incerto e não sabido, depreendendo-se dessa atitude a sua intenção de não se submeter à atuação da justiça” (ID 21658192 –p. 2). Foram ajuizados outros pedidos de revogação da prisão, mas foram todos indeferidos (download - p. 48-49, 170-171, 178-179, 207-208, 221-223 e 239-240), sendo a última decisão de indeferimento do pleito proferida em 16/10/2020, nos seguintes termos: “Verifica-se de plano já terem sido proferidas várias decisões mantendo a prisão preventiva do acusado (ID 46057788, ID 46058012, ID 67202352). A prisão do acusado foi revisada no dia 10 de julho de 2020, não havendo, portanto, alteração fática superveniente apta a ensejar a revisão da segregação cautelar outrora mantida. Não se deve olvidar que o réu ficou foragido por 04 (quatro) anos, tendo somente sido encontrado devido ao decreto de prisão expedido nos autos. Com efeito, o acusado foi preso em flagrante no ano de 2010 e colocado em liberdade dias após a prisão, após o deferimento de liberdade provisória pelo Juízo. Após, o réu empreendeu fuga e não mais foi localizado, sendo determinada a suspensão do processo, bem como decretada a prisão preventiva do acusado. Apenas no ano de 2019, após ser preso em outra unidade da federação, o réu se manifestou nos autos, constituindo advogado. Assim, aproximando-se o processo da designação de data para julgamento, é absolutamente necessária a manutenção da custódia, evitando-se nova fuga do acusado, o que certamente frustrará a aplicação da lei penal. Nesse contexto, a mera existência de condições pessoais favoráveis, isoladamente, não é suficiente para afastar os requisitos da custódia, restando evidente também que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelaram adequadas ao presente caso. Ademais, as sessões plenárias do Tribunal do Júri já têm previsão de retorno para o mês de outubro, fato este que indica a proximidade de designação de audiência nos autos. Por fim, se mantém-se hígidos todos os argumentos utilizados na decisão de ID 67202352 para a manutenção da prisão do acusado. (...)” (download – p. 239-240) – negritos nossos. Portanto, verifica-se que as decisões mostram-se suficiente e adequadamente fundamentadas, e nelas estão expostas as razões de necessidade da prisão cautelar para garantia de aplicação a lei penal. Impende salientar que a segregação cautelar pelo fundamento acima visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo. No tocante especificamente ao excesso de prazo, tem-se que o réu foi pronunciado, o que enseja a aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", devendo se considerar, do mesmo modo, que houve suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo, em razão da pandemia, o que se mostra situação excepcional, a qual não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, considerado que não ocorreu por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida. Anote-se ademais, que a prisão vem sendo revisada a cada 90 dias e a sessão plenária está marcada para menos de dois meses, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia de aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos ao e. Relator, Desembargador Sebatião Coelho da Silva. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020 23:03:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator